Tribunal: TJBA
Processo: 8000633-02.2023.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000633-02.2023.8.05.0082

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: EDSON BOMFIM SANTOS

Advogado(s)
:
VINICIUS SILVA DA CRUZ

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VINCULAÇÃO INDEVIDA DE DADOS PESSOAIS DO AUTOR A VEÍCULO QUE NÃO ERA DE SUA PROPRIEDADE. COBRANÇA DE TRIBUTOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES E PROTESTO EXTRAJUDICIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais ajuizada por Edson Bomfim Santos contra o Estado da Bahia, objetivando a exclusão definitiva de seu nome dos cadastros de restrição ao crédito e do protesto, bem como a declaração de inexistência do débito e a condenação do ente público ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

2. Sentença de parcial procedência, determinando a exclusão do nome do autor dos cadastros restritivos, declarando a inexistência do débito e condenando o Estado ao pagamento de R$ 15.000,00 por danos morais, bem como honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

3. O Estado responde objetivamente pelos danos causados por seus agentes, conforme o art. 37, § 6º, da Constituição Federal. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, dispensando a comprovação de prejuízo concreto.

4. A negligência da Administração Pública na adoção de medidas eficazes reforça a responsabilidade do ente estatal.

5. O valor de R$ 15.000,00 arbitrado a título de danos morais está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo motivos para redução.
Recurso de apelação desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000633-02.2023.8.05.0082
, em que é Apelante
ESTADO DA BAHIA
e Apelado
EDSON BOMFIM SANTOS

ACORDAM
os MM. Desembargadores componentes da
Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.